Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000095-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não constatado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

negou
provimento ao Recurso
.

O

embargante alega
que

“a reprodução digitalizada do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (Id 104882389) não está assinada por ambas as partes o que, por si só, descumpre a norma disposta no art. 425, IV, CPC”
.

Sustenta que
“
a ausência de constituição em mora do Embargante, vez que, mormente a Corte Superior entende que basta o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, está devidamente comprovado, diante da desídia do Embargado, que a correspondência (Id) não fora destinada ao seu endereço, mas em logradouro diverso do mesmo”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão,
constou na decisão que
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento
(
Tema1132
).

No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença e devolvida pelo motivo “não existe número”.

Logo, a mora está devidamente comprovada.

Além disso,
a Ação de Busca e Apreensão prescinde da juntada do contrato
,
sendo suficiente a comprovação da mora e a cópia digitalizada da cédula

de crédito bancário
juntada por advogado, nos termos do art
.
425, IV, do CPC, requisito cumprido nestes autos.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pelo Relator, sendo claro o mero inconformismo d
o
embargante com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão
ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no REsp 1570571/PB, Rel.
MAURO CAMPBELL MARQUES
,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 14/09/2021,
DJe

16/09/2021
) (grifei)

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024